Tribunal: TJSP
Processo: 3004095-76.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ANULATÓRIA – AIIM – Autarquia do Estado do Amazonas – IPEM/AM Lei estadual 2.299/94 – Personalidade Jurídica própria e autonomia administrativa/financeira – Incompetência absoluta em razão da pessoa (ratione personae) – Precedentes TJSP - Não conhecimento do recurso – Remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mantidos os efeitos das decisões proferidas (art. 64, §§ 3o e 4o,

Ementa:
ANULATÓRIA – AIIM – Autarquia do Estado do Amazonas – IPEM/AM Lei estadual 2.299/94 – Personalidade Jurídica própria e autonomia administrativa/financeira – Incompetência absoluta em razão da pessoa (ratione personae) – Precedentes TJSP - Não conhecimento do recurso – Remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mantidos os efeitos das decisões proferidas (art. 64, §§ 3o e 4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3004095-76.2013.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
CICLOTRON INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA, é apelado INSTITUTO DE
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, vencidos
o 2o juiz, que declara, e o 3o juiz, não conheceram do recurso, com
determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E
OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 3004095-76.2013.8.26.0063
Comarca de BARRA BONITA 2a VARA Juíza Daniela Aoki de Andrade Maria.
Apelante:
CICLOTRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Apelado:
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
VOTO No 29.203.3
ANULATÓRIA AIIM Autarquia do Estado do Amazonas
IPEM/AM Lei estadual 2.299/94
Personalidade Jurídica
própria e autonomia administrativa/financeira Incompetência
absoluta em razão da pessoa (ratione personae) Precedentes
TJSP - Não conhecimento do recurso Remessa ao E. Tribunal
de Justiça do Estado do Amazonas, mantidos os efeitos das
decisões proferidas (art. 64, §§ 3o e 4o, do CPC).
Relatório
Ação anulatória proposta por Cíclotron Indústria Eletrônica
Ltda. contra o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (IPEM/AM),
objetivando anulação do auto de infração no 268742, que aplicou multa no
valor de R$ 8.448,00 por comercializar plugues sem as especificações
da norma
ABNT 14136:2002 .
A r. sentença, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação por inexistir “qualquer ilegalidade nos autos administrativos perpetrados
pelos agentes públicos ditados de fé pública”.1
Recorre a autora pela anulação da sentença alegando
cerceamento do direito de defesa, de produzir prova técnica; recurso contra-
arrazoado.2
Fundamentação
Trata-se de ação anulatória de auto de infração proposta por
1 Sentença, fls.344/345
2 Recurso fls. 349/357 - Contrarrazões, fls.392/396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa com sede na cidade de Barra Bonita, autuada por Autarquia do Estado
de Amazonas (IPEM/AM), julgada improcedente pelo juízo da 2a Vara de Barra
Bonita.
O recurso não comporta conhecimento, em virtude da
absoluta incompetência desta Corte Bandeirante para julgamento de ação
proposta em face de Autarquia de Estado diverso da Federação, o do
Amazonas.
Importante destacar que contra decisão interlocutória que
concedeu, em parte, a antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade da
multa3, a empresa autora interpôs recurso de agravo de instrumento
diretamente no Tribunal Regional Federal da 3a Região, que declinou
competência em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
fundamento de que “a decisão foi proferida por Juiz Estadual”. Destaque-se
trecho da decisão: 4
“A propósito, a parte autora indicou como parte passiva o IPEM/AM,
que é autarquia estadual com personalidade jurídica própria, ainda que
se trate de um órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO).”
De fato, a parte passiva é Autarquia estadual, criada pela Lei
2.299 de 13/10/94, que transformou o Departamento de Pesos e Medidas do
Estado do Amazonas (DPM/AM) em Instituto de Pesos e Medidas do Estado do
Amazonas (IPEM/AM); 5 assim como no Estado de São Paulo com o IPEM/SP
3 Fl. 45.
4 Decisão fl. 137
5 https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1994/6753/6753_texto_integral.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei no 9.286/95), 6 detém atividade delegada do INMETRO, mas com
personalidade jurídica própria e autonomia administrativo-financeira.
Conforme ensinamento doutrinário, nas ações em que o
Estado (ou autarquia estadual) for parte a competência é absoluta em razão da
pessoa. Assim entendem Nelson Nery e Maria Rosa de Andrade Nery: 7
Competência ratione personae. Também aqui há situação de competência
determinada pela qualidade da pessoa, no caso o Estado e o Distrito Federal. V.
coment. 3 CPC 51. A regra, aliás, é a mesma prevista para a União, o que faz
com que essas pessoas jurídicas de direito público sejam todas tratadas da
mesma forma em termos processuais uma demonstração de isonomia, por
parte do legislador.
Também segundo Athos Gusmão Carneiro: 8
Competência em razão da pessoa, vinculada a atributo pessoal do litigante.
Assim, as causas em que for parte a União ou autarquia federal ou empresa
pública federal cabem à Justiça Federal (CF, art. 109, I); as causas em que for
parte o Estado, ou autarquia estadual, cabem, na comarca da capital, às varas
privativas da Fazenda Pública.
Trago à colação decisão do C. STJ sobre esse tema:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO DIPLOMA
PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE
FORO. TEMPESTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. CASO DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART.
125, §§ 1.o E 7.o, DA CARTA MAGNA DE 1988. 1. Ainda que o ora Agravante
entenda equivocada ou insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão
atacado, isso não implica, necessariamente, que esta seja ausente. Há
significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de fundamentos
6 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9286-22.12.1995.html
7 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Código de Processo Civil Comentado 16a Ed.
2016 - Pg. 366
8 Athos Gusmão Carneiro Jurisdição e Competência 17a Edição 2010 - Pg. 113

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e aquela que traz resultado desfavorável à pretensão do litigante. 2. A Carta
Magna de 1988, quando trata das questões relativas aos princípios norteadores
do funcionamento e organização judiciária do País, prescreve na Seção VIII, do
Capítulo III - Do Poder Judiciário, em seu art. 125, §§ 1o e 7.o (incluída pela EC
n.o 45/2004), quando outorga poder aos Tribunais de Justiça para a criação da
justiça itinerante, esclarece que o exercício dessa competência será adstrita à
respectiva jurisdição de cada Tribunal de Justiça que, por óbvio, vincula-se ao
Estado Membro ao qual tem sede. 3. Dessa forma, a despeito da Constituição
não dizer de forma expressa que cada Tribunal de Justiça Estadual só
possui competência para julgamento das causas que englobam os limites
territoriais do respectivo Estado da Federação, não é difícil construir um
raciocínio lógico-estrutural que encampa a tese da impossibilidade de um
Tribunal de Justiça Estadual interpretar leis e normas locais de outro ente
federativo para acolher pretensão de origem estranha aos seus limites
territoriais (grifei). 4. Conquanto se reconheça o entendimento desta Corte de
que a autarquia estadual não possui foro privilegiado, mas foro especializado, é
de se notar que isso não implica afirmar que demandas previdenciárias,
envolvendo legislação estadual de outro Estado Membro, possa ser analisado por
Tribunal de Justiça diverso daquele ente federativo ao qual pertence o Instituto
de Previdência. 5. Portanto, a norma aplicável no caso é a regra geral insculpida
no art. 100, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, ao qual este
Tribunal Superior já deu interpretação no sentido de que a autarquia estadual
possa ser demandada em qualquer comarca do foro estadual a qual pertence,
desde que neste local possua sede. 6. Recurso especial conhecido e provido para
reconhecer a incompetência da Justiça Estadual de Minas Gerais para apreciar o
caso dos autos, reconhecendo a competência da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, facultando ao Autor o ajuizamento da ação no local onde haja sede da
referida autarquia no Estado (REsp no 724.200-MG, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, j. 04/02/10).
Nesse mesmo sentido a orientação deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça Paulista:
Incompetência absoluta Ação de reparação por danos materiais e morais,
ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, em decorrência de suposto erro
judiciário Sentença de improcedência Incompetência da Justiça do Estado de
São Paulo para julgamento da lide Inteligência do art. 52, parágrafo único, do
CPC/2015 - Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por incompetência
absoluta, com determinação de remessa ao Juízo competente, prejudicado o
apelo.
(Apelação
Cível
0004345-06.2014.8.26.0394;
Relator: Luciana
Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 03/09/2019).
AÇÃO ORDINÁRIA Ação na qual se busca arbitrar relação que envolve a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e aluna daquela instituição, na
base de regras editadas pelo MEC e das disposições regimentais daquele
estabelecimento de ensino superior Ajuizamento da demanda que se deu na
Comarca de Sorocaba, Cidade onde a autora da ação tem domicílio Regra do
art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil que não pode ser
interpretada à letra, pena de se investir contra o próprio Código (arts. 926 e 927,
III, V, § 1o, 2o, 4o e 5o) e contra a Constituição da República (arts. 5o, LXXVIII,
18, caput, 25, caput e § 1o, 96, I, a, 100 e 125, § 1o) Exegese do artigo 101, I,
do CDC que se há de fazer à vista da ratio essendi que orientou os critérios de
competência interna fixados no CPC de 73
Interpretação conforme à
Constituição que se faz com aplicação dos métodos hermenêuticos lógico,
sistemático, histórico, evolutivo, teleológico e axiológico
Ausência de
pressuposto processual subjetivo (competência), o que implica a anulação da
sentença, com aplicação da norma do artigo 64, § 3o, do CPC Remessa dos
autos ao Juízo competente. (Apelação Cível 1019056-20.2015.8.26.0602;
Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Sorocaba - VFP; Data do Julgamento: 05/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, declina-se, de ofício, da competência para a Justiça
do Estado do Amazonas para julgamento do feito; não se conhece do recurso
de apelação com ordem de remessa dos autos ao foro competente (TJ-AM);
ficam mantidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo sentenciante (2a
Vara de Barra Bonita) “até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente” (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o). É como voto.
Dispositivo
RECURSO
DE
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3474
Apelação Cível no 3004095-76.2013.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Ciclotron indústria eletronica ltda
Apelado: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas -
IPEM/AM
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO 2o JUIZ
Trata-se de ação anulatória de auto de infração e multa
imposta por Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, IPEM/AM a
empresa sediada no Estado de São Paulo.
Somente causas e conflitos ENTRE [um contra o outro] a
União e Estados e Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive as respectivas
entidades da administração indireta, por envolver questão de harmonia e equilíbrio
entre unidades federativas, devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal,
Constituição Federal, artigo, 102, “f”.
Competência, no entanto, do artigo 109, § 1o, da
Constituição Federal, estritamente ratione personae, por isso só importando a
qualidade das partes, no caso autarquia estadual, independentemente da natureza do
objeto da lide ser federal ou estadual (forma federal do poder de polícia relativo a
pesos e medidas, com simples colaboração de entes públicos estaduais).
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PROPOSTA PELO IPEM-SP. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AUTARQUIA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Em relação à alegada competência da Justiça Federal
para julgar o feito proposto pela IPEM-SP, observa-se que a parte agravante nem
sequer declinou do dispositivo de lei federal que teria sido violado pela decisão
atacada. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Ainda que assim não fosse, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a competência da Justiça
Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, tem por base um critério
objetivo, levando-se em conta não a natureza da relação jurídica litigiosa, mas, sim, a
identidade dos figurantes da relação processual (competência ratione personae). 3.
No presente caso, figura como parte o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo IPEM/SP, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, sendo
irrelevante sua eventual supervisão pelo INMETRO para fins de fixação da
competência para o julgamento da presente Ação de Prestação de Contas. Com isso,
a competência é da Justiça Estadual, pois inexistentes quaisquer dos entes elencados
no art. 109, I, da CF/1988. 4. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp no
674206/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03-12-2015, DJe
05-02-2016.
A despeito dos precedentes invocados pelo voto do
eminente relator, do STJ e desta Corte, todos no sentido do seu voto, já tive
oportunidade, recentemente, de manifestar no julgamento virtual voto em sentido
contrário, cujos fundamentos procurarei reproduzir.
Sendo a ação de competência da justiça estadual, como
é o caso, o fato das partes terem domicílio em diferentes unidades da Federação, a
autora em São Paulo e a autarquia-ré no Estado do Amazonas, a causa terá de ser
julgada pela justiça de uma das duas unidades envolvidas, com projeção de efeitos
para o território da outra unidade, onde uma das partes tem domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se ambas opuserem a objeção de competência restrita
ao território da sua unidade, Constituição do Estado de São Paulo, artigo 73, não
haverá quem julgue a causa. Assim, a causa terá de ser julgada, necessariamente,
pela justiça estadual de uma das unidades envolvidas, segundo as regras de
competência do Código de Processo Civil em vigor.
A regra de competência, que seria absoluta porque em
razão da pessoa, é a do artigo 52, parágrafo único, segundo a qual “Se Estado ou
Distrito Federal [o caso é de autarquia estadual, não o Estado] for o demandado, a
ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor [foi esta a escolha], no de
ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na
capital do respectivo ente federado.
Pela sistemática do Código de Processo Civil atual, é
absoluta a competência em razão da matéria, da pessoa ou da função porque
inderrogável por convenção das partes, artigo 62.
Ocorre, no entanto, que a despeito do elemento “ratione
personae”
demandado for Estado ou Distrito Federal
são adotadas opções
“ratione loci” foro do domicílio do autor, do local do ato ou fato ou da capital do
respectivo ente federado, que são de competência relativa, conforme o disposto no
artigo 62: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território...”. Tal possibilidade de opção constitui indicativo de competência
relativa, no caso “ratione loci”, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo,
artigos 64, § 1o e 65, “caput”.
De todo modo, quaisquer das alternativas legais
conferem competência ao juízo respectivo e correspondente tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não impressiona a aparente extraterritorialidade da
justiça estadual, tampouco a possibilidade de julgar causa envolvendo entes públicos
de outras unidades da Federação, dado que não se tratará de uma unidade federada
impondo decisão judicial para outra, uma vez que o Poder Judiciário é uno no que diz
respeito ao exercício da jurisdição, tanto que as decisões da justiça estadual estão
sujeitas a revisão dos tribunais superiores, STJ e STF, que são federais.
Não vejo, portanto, outra possibilidade de solução, a
despeito das disposições dos artigos 125, § 1o, da Constituição Federal e 73 da
Constituição do Estado estabelecerem que a competência dos tribunais será definida
pela Constituição do Estado e esta que a restringe aos limites do seu território.
Destarte, com elevado respeito ao entendimento em
contrário da douta maioria, votei pela competência desta justiça estadual e, por
consequência, desta Corte para o julgamento do recurso.
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
FD1C436
8
11
Declarações de
Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1009FE4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004095-76.2013.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.